Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712468-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO AGRAVADO: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 37430163. Manifeste-se o agravado sobre os agravos, que serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator